Tribunal: TJES
Processo: 5003178-88.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003178-88.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERASMO CARLOS DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003178-88.2022.8.08.0069

RECORRENTE: ERASMO CARLOS DOS SANTOS GOMES;

RECORRIDO: PATRICIA PEREIRA DIAS LOPES LTDA;

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FUNERÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que durante o velório de sua mãe, Genilda dos Santos Gomes, em 09 de junho de 2022, foi abordado por uma funcionária do Plano Assistencial Luz Eterna, que insistiu para que ele assumisse a responsabilidade de um contrato funerário. Erasmo, que não era o titular do contrato e se sentia pressionado emocionalmente, acabou assinando um documento sem entender completamente o conteúdo, sendo posteriormente cobrado por parcelas de R$25,00. Apesar de ter quitado duas parcelas, ele alegou nunca ter recebido boletos e enfrentou cobranças e ameaças de multa. Em setembro de 2022, solicitou o cancelamento do contrato por indução a erro, mas não obteve resposta da empresa, levando-o a buscar assistência jurídica para esclarecer sua responsabilidade e os abusos sofridos.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

O próprio embargante demonstrou ser o contratante da proposta assinada no ano de 2006, conforme se verifica no ID 27751617.

Embora o contrato inicial tenha sido assinado em 2006 e mencione o filho do embargante, Gabriel, nascido em 2011, esse fato, por si só, não é suficiente para invalidar o contrato. Isso porque o documento de ID 27751617 não representa o contrato original, mas apenas uma declaração de leitura e concordância, conforme indicado no trecho: “Declaro que li e estou de acordo com todas as cláusulas do contrato firmado com a pessoa jurídica Assistencial Luz Eterna.”

A alegação de vício de consentimento, na modalidade de erro, exige produção de prova adicional. Embora a relação entre as partes seja de consumo, cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem seu direito. No entanto, ao ser questionada sobre o interesse em produzir novas provas, declarou que os fatos já foram amplamente detalhados e comprovados por documentos, combatendo o requerimento de provas formulado pelo embargado.

A mera alegação de analfabetismo não é suficiente para invalidar o título executivo, cabendo ao embargante demonstrar tal incapacidade. Adicionalmente, o fato de o embargante possuir CNH desde 01/02/2001 indica que ele não era analfabeto ao tempo da contratação.

Com esses fundamentos, REJEITOU os embargos à execução, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, REJEITO os pedidos contidos nos embargos à execução, mantendo-se incólume o título executivo extrajudicial (ID 19503055) de modo a viabilizar o prosseguimento da ação executiva.

Irresignado, ERASMO CARLOS DOS SANTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que houve coação quando da contratação dos serviços, além de ser o Recorrente analfabeto, de modo que tal deve ser anulada a contratação, e extinta a execução.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não houve prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque, como já muito bem fundamentado em sentença,
o termo de confissão de dívida, que é a base da presente execução, foi elaborado atendendo a todos os requisitos necessários à sua validade, inclusive com a assinatura de 2 testemunhas.

Ademais, a suposta coação é ônus da prova do Recorrente, do qual não se desincumbiu. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)